Tribunal: TJMT
Processo: 1003944-09.2020.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003944-09.2020.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), VITOR CARLOS DE SOUZA VIEIRA - CPF: 229.296.811-87 (AGRAVANTE), LEONARDO MENDES VILAS BOAS - CPF: 690.370.511-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1003944-09.2020.8.11.0002

AGRAVANTE: VITOR CARLOS DE SOUZA VIEIRA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. LEGITIMIDADE PASSIVA EM EXECUÇÃO FISCAL. IPTU 2018. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR FIDUCIANTE. CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE. INEXISTÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. NEGADO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por Vitor Carlos de Souza Vieira contra decisão monocrática que, em sede de Apelação, reconheceu sua legitimidade passiva em execução fiscal movida pelo Município de Várzea Grande, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2018, mesmo após a consolidação da propriedade do imóvel em nome da credora fiduciária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber (i) se a consolidação da propriedade do imóvel em nome da credora fiduciária transfere a responsabilidade pelo pagamento do IPTU de 2018 para a credora; e (ii) se a data do fato gerador do tributo, em 1º de janeiro de 2018, define a responsabilidade tributária do devedor fiduciante até a consolidação da propriedade em maio de 2018.

III. Razões de decidir

3.

O lançamento do IPTU tem como fato gerador o 1º de janeiro de cada exercício, conforme o artigo 144 do Código Tributário Nacional (CTN). O contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel na data do fato gerador. No caso em exame, o agravante, Vitor Carlos de Souza Vieira, era o proprietário resolúvel e possuidor do imóvel em 1º de janeiro de 2018, não havendo alteração da responsabilidade tributária até a consolidação da propriedade em 04 de maio de 2018.

4. A responsabilidade do agravante pelo crédito tributário referente ao exercício de 2018 é mantida, pois a transferência da propriedade para a credora fiduciária ocorreu após o fato gerador, sendo a responsabilidade da nova proprietária aplicável a partir de 1º de janeiro de 2019, conforme os princípios do CTN.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que reconheceu a legitimidade passiva de Vitor Carlos de Souza Vieira para figurar no polo passivo da execução fiscal referente ao crédito tributário do exercício de 2018.

Tese de julgamento
: "1. A responsabilidade tributária pelo pagamento do IPTU do exercício de 2018 é do proprietário do imóvel na data do fato gerador (1º de janeiro de 2018), mesmo que a propriedade tenha sido consolidada em nome da credora fiduciária posteriormente, em 04 de maio de 2018. 2. A consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário transfere a responsabilidade tributária apenas para os exercícios seguintes."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 34; Lei nº 9.514/1997, art. 27, § 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 392.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1003944-09.2020.8.11.0002

AGRAVANTE: VITOR CARLOS DE SOUZA VIEIRA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
Vitor Carlos de Souza Vieira
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatoria que, em sede de Apelação, reformou a sentença de primeiro grau para reconhecer sua legitimidade passiva em uma execução fiscal movida pelo
Município de Várzea Grande.

O agravante sustenta que, a decisão monocrática deve ser reformada, alegando que a propriedade do imóvel foi consolidada em nome da credora fiduciária, Randon Administradora de Consórcios Ltda., em 4/5/2018, antes do fato gerador do IPTU de 2018. Para embasar sua argumentação, cita o artigo 34 do Código Tributário Nacional (CTN), a Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), e o artigo 27, §8º, da Lei nº 9.514/97, que preveem a responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento do IPTU após a consolidação da propriedade.

O agravado, em suas contrarrazões, defende a manutenção da decisão agravada. Alega que a execução fiscal foi corretamente proposta, pois o nome do Agravante constava como proprietário no cadastro municipal à época.

O agravado argumenta que, o agravante não apresentou provas da consolidação da propriedade nem da imissão na posse pelo credor fiduciário, conforme exigido pela legislação e jurisprudência aplicável. Afirma, ainda, que, é dever do contribuinte manter seus dados cadastrais atualizados junto à administração tributária, o que implica a manutenção da responsabilidade tributária do Agravante até que haja a devida comunicação de alterações cadastrais.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1003944-09.2020.8.11.0002

AGRAVANTE: VITOR CARLOS DE SOUZA VIEIRA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente quanto à tempestividade, razão pela qual conheço do Agravo Regimental e passo à análise do mérito.

A controvérsia recursal cinge-se a definir a responsabilidade pelo pagamento do IPTU e taxas do exercício de
2018
, incidentes sobre imóvel que foi objeto de consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário no curso daquele ano.

O Agravante defende sua ilegitimidade passiva, argumentando que a propriedade do imóvel foi consolidada em nome da credora fiduciária em
4 de maio de 2018
, fato que, segundo ele, transferiria a responsabilidade pelo tributo.

A tese, contudo, não merece prosperar.

Nos termos do artigo
144
do Código Tributário Nacional, o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação principal. Para o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), o fato gerador ocorre no
dia 1º de janeiro de cada exercício
, conforme pacificado na legislação e jurisprudência pátria.

O contribuinte do imposto, de acordo com o artigo
34
do CTN, é "o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título". A identificação do sujeito passivo da obrigação tributária, portanto, é fixada no momento da ocorrência do fato gerador.

No caso em tela, é incontroverso que em 1º de janeiro de 2018, o Agravante, na condição de devedor fiduciante, ainda era o possuidor direto e proprietário resolúvel do imóvel. A consolidação da propriedade em nome da credora fiduciária, ocorrida apenas em
4 de maio de 2018
, é fato posterior e que não tem o condão de alterar a relação jurídico-tributária já constituída no início daquele ano.

A responsabilidade pelo crédito tributário de IPTU do exercício de 2018 é, portanto, integralmente do Agravante. A transferência da propriedade no curso do ano apenas estabelece a responsabilidade da nova proprietária (a credora fiduciária) para os fatos geradores dos exercícios seguintes, ou seja, a partir de 1º de janeiro de 2019.

Isso explica, inclusive, o reconhecimento administrativo e a desistência da execução fiscal mencionada pelo Agravante. Tais atos se referiam aos débitos dos exercícios de 2019 e 2020, períodos em que o Agravante, de fato, já não era mais o responsável tributário. A atuação da municipalidade nesses casos foi correta e não gera qualquer contradição com a cobrança do débito de 2018.

Dessa forma, a decisão monocrática, ainda que por fundamento diverso (ausência de prova, agora suprida), chegou à conclusão correta ao manter a legitimidade passiva do Agravante para a execução do crédito de 2018.

Do Prequestionamento

Para fins de prequestionamento, assento que a presente decisão não viola o artigo

34
do CTN, a
Súmula 392
do STJ ou o artigo 27,
§8º
, da Lei nº 9.514/97. A decisão aplica corretamente a legislação ao definir o sujeito passivo com base na data do fato gerador do IPTU (1º de janeiro), não havendo que se falar em redirecionamento da execução ou ofensa aos dispositivos citados.

Ante o exposto,
conheço
do Agravo Interno
e nego-lhe provimento
, mantendo a decisão monocrática que reconheceu a legitimidade passiva de Vitor Carlos de Souza Vieira para figurar no polo passivo da execução fiscal referente ao crédito tributário do exercício de 2018.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025